Tribunal: TJDFT
Processo: 0709712-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709712-23.2022.8.07.0004 RECORRENTE: CÉLIA REGINA DA SILVA MELO RECORRIDAS: VIRTUS TECH TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A, BMP MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BCASH - INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. IMPOSSIBILIDADE. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CABIMENTO. 1. O estabelecimento de parcerias comerciais entre empresas não as tornam, em princípio, responsáveis por serviços por elas não comercializados ou intermediados, excepcionadas as situações em que as financeiras são constituídas especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. 2. O erro material passível de correção a qualquer tempo abrange inexatidões materiais ou erros de cálculos que, embora identificável à primeira vista e imprescindível sua correção, não modifica o resultado do julgamento. 3. O mero inadimplemento contratual, ainda que configurado, não enseja a reparação por danos morais, se não há comprovação de qualquer violação ao patrimônio moral da demandante, mas, tão somente, meros aborrecimentos. 4. Não há que se falar em litigância de má-fé se a parte se limitou a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. 5. Apelo não provido. A recorrente alega violação aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VI, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e enunciados 297 e 479 da Súmula do STJ, sustentando que restou comprovado que as recorridas BMP MONEY PLUS e a PAYU BRASIL integraram a cadeia de fornecimento do serviço inserido no mercado de consumo e são solidariamente responsáveis pelos danos causados aos consumidores, ressalvado eventual direito de regresso. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJRJ e TJPE. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Por fim, requer a manutenção da concessão da justiça gratuita. Em sede de contrarrazões, a recorrida PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. requer que as intimações ou citações sejam realizadas em nome do advogado GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI, OAB/SP 346.968 (ID 67827062). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 56012417), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo para a interposição dos presentes recursos constitucionais. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 2o, 3o, 6o, inciso VI, 7o, parágrafo único, 14 e 25, §1o, todos do Código de Defesa do Consumidor, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Os referidos vetos sumulares também impedem a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial, conforme decidido, entre outros, no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Também não deve ser admitido o apelo no tocante ao indicado malferimento aos enunciados 297 e 479 da Súmula do STJ, pois, “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso com base na mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida PAYU BRASIL INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GREGORY ALBERT MENEZES BORDINASSI, OAB/SP 346.968 (ID 67827062). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025